Tribunal: TJMT
Processo: 1017571-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017571-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), SERGIO SOARES DA PAZ - CPF: 042.476.104-14 (AGRAVANTE), NEVES PISCINAS E SPAS LTDA - CNPJ: 49.632.566/0001-25 (AGRAVADO), JOAO ROQUE HERRERA JUNIOR - CPF: 707.125.811-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DE DANO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de valores via SISBAJUD, formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada em razão do não cumprimento de contrato de fornecimento e instalação de piscina, cujo pagamento foi realizado antecipadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à (i) verossimilhança do direito e (ii) risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar o bloqueio de valores pagos pelo agravante à parte contratada, mediante o sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato firmado entre as partes, datado de 09.04.2024, com estipulação de prazo de 30 a 45 dias úteis para a conclusão da instalação, e os comprovantes de pagamento apresentados, demonstram o cumprimento da obrigação contratual por parte do consumidor.

4.A ausência de prestação do serviço, a inatividade da empresa no endereço informado e o descumprimento da convocação do Procon revelam inadimplemento contratual e resistência dos agravados à resolução extrajudicial do conflito.

5.O boletim de ocorrência e a documentação juntada evidenciam o risco concreto de ineficácia da execução, caso não adotada medida acautelatória, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial.

6.O bloqueio de ativos financeiros, neste caso, reveste-se de natureza cautelar e não satisfativa, pois visa preservar a efetividade do provimento jurisdicional final, sem transferência imediata de valores ao agravante.

7.A decisão agravada afastou indevidamente a verossimilhança do direito e a urgência da medida, fundamentos que se demonstram presentes no conjunto probatório acostado aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de valores via SISBAJUD pode ser deferido como tutela de urgência cautelar, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança do direito e o risco de dano. 2. A medida não possui natureza satisfativa quando visa apenas garantir a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 297.

Jurisprudência relevante:
não há

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Soares da Paz contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais (nº 1011505-08.2025.8.11.0003), movida em face de Neves Piscinas e Spas Ltda e João Roque Herrera Junior.

O agravante alega que firmou contrato com os agravados para aquisição e instalação de piscina, pagando o valor de R$ 15.270,00. Contudo, apesar do prazo de instalação acordado em 40 dias, o serviço não foi iniciado. Alega que foi bloqueado nos meios de contato e que a empresa deixou de funcionar no local informado.

Diante disso, pugnou pelo bloqueio dos valores pagos, via SISBAJUD, como medida de urgência. A tutela foi indeferida sob o fundamento de ausência de prova suficiente da verossimilhança do direito e da natureza satisfativa da medida, o que exigiria dilação probatória (id. 193049018 dos autos de origem).

O agravante reitera os fundamentos da petição inicial, menciona a existência de outras demandas com objeto semelhante propostas contra os agravados e afirma preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para bloqueio de valores, ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação.

O pedido liminar foi indeferido, por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito (id. 290317886).

Sem contrarrazões por parte dos agravados (id. 302997852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de valores, por meio do sistema SISBAJUD, formulado pelo agravante na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e compensação por danos morais, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da suposta quebra de contrato por parte dos agravados.

No caso, a plausibilidade do direito invocado encontra respaldo nos documentos juntados. O contrato particular celebrado em 09/04/2024 (id. 290118882) estabeleceu a compra e instalação de uma piscina, pelo montante de R$ 15.270,00, prevendo prazo de 30 a 45 dias úteis para a conclusão dos serviços após a confirmação do pagamento.

O extrato bancário apresentado comprova o pagamento da entrada e o início do parcelamento por meio de cartão de crédito, evidenciando que o consumidor cumpriu com sua obrigação, tornando viável a efetivação da compra junto à operadora financeira.

É de conhecimento notório que, em operações realizadas por cartão de crédito, o fornecedor recebe o valor total da venda no momento da autorização da transação, independentemente de o comprador ainda estar quitando as parcelas com o banco.

Essas evidências demonstram que a mora é exclusiva da fornecedora, que, mesmo após o recebimento integral do valor ajustado, não iniciou a instalação da piscina no prazo estipulado, além de ter deixado de atender os canais de comunicação disponibilizados e aparentemente encerrado suas atividades comerciais.

Quanto ao risco de dano, este também se mostra presente. Além do inadimplemento, o autor registrou reclamação formal junto ao Procon (id. 290118883), sendo marcada audiência administrativa à qual a empresa não compareceu (id. 290118885), demonstrando desinteresse em resolver a demanda extrajudicialmente.

Registro que o agravante apresentou ainda boletim de ocorrência (id. 290118886), que, embora unilateral, associado aos demais elementos, reforça o receio de que a execução futura da sentença possa ser comprometida, dada a resistência dos agravados.

Nesse cenário, não prospera o entendimento adotado pelo juízo da causa, de que não haveria elementos suficientes para caracterizar a verossimilhança do direito alegado. O contrato firmado entre as partes, aliado aos comprovantes bancários, atesta que o agravante cumpriu integralmente sua parte, cabendo aos agravados iniciar a prestação do serviço dentro do prazo acordado, o que não ocorreu.

Igualmente não se sustenta o argumento de que a medida requerida possuiria natureza meramente satisfativa, pois, ainda que o bloqueio de ativos financeiros constitua providência excepcional, na presente hipótese, a medida se reveste de caráter acautelatório, com a finalidade de preservar a efetividade do julgamento final.

Outrossim, a vivência forense revela que, em casos de encerramento irregular das operações empresariais ou de claro descumprimento contratual, é frequente a inviabilidade de cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente. Tal contexto se enquadra no conceito de risco contemplado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

O perigo de prejuízo não decorre unicamente do tempo inerente ao trâmite processual, mas do risco concreto de ineficácia da futura execução, ante o comportamento omissivo dos agravados, a ausência injustificada na audiência do Procon (id. 290118885) e a completa falta de resposta às tentativas de resolução consensual. O boletim de ocorrência, ainda que unilateral, reforça esse contexto de descumprimento contratual e recusa em cooperar.

Em vista disso, não se pode confundir a medida postulada com antecipação do mérito. O bloqueio pretendido não satisfaz de imediato a pretensão principal, mas visa resguardar a utilidade da decisão definitiva, impedindo que eventual dilapidação patrimonial frustre a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, eventual constrição judicial não representa transferência imediata de valores ao agravante, mas sim a afetação da quantia ao juízo, com o intuito de garantir o resultado útil do processo, sendo certo que, caso a ação seja julgada improcedente, os valores permanecerão indisponíveis e serão restituídos aos agravados, de modo que não há antecipação de qualquer direito material.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar a indisponibilidade, via SISBAJUD, da quantia de R$ 15.270,00, correspondente ao valor pago pelo autor, a fim de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025